Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS NOVOS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo devida a repetição de indébito e procedendo à redistribuição das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há omissão ou obscuridade quanto à natureza dos valores pagos à empresa terceirizada; (II) analisar se houve falta de apreciação do argumento relativo à litigância de má-fé, à luz do art. 80 do CPC; e (III) examinar se há omissão quanto à validade das deliberações associativas que fixaram a taxa condominial por maioria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os valores pagos à empresa terceirizada foram destinados ao condomínio, caracterizando obrigação condominial.
4. A repetição de indébito foi corretamente reconhecida, com fundamento no art. 940 do Código Civil e na jurisprudência do STJ (Tema 622), sendo desnecessária reconvenção. A má-fé da parte credora restou demonstrada pela alteração da versão dos fatos ao longo do processo.
5. A revogação da gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada por preclusão.
6. O indeferimento dos documentos novos foi devidamente fundamentado na ausência dos requisitos do art. 435 do CPC, pois já existiam antes da sentença e foram apresentados sem justificativa plausível.
7. A penalidade por litigância de má-fé foi afastada para evitar dupla sanção pelo mesmo fato, em razão de já ter sido aplicada a repetição de indébito.
8. A alegação de nulidade da convenção condominial configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A alteração da taxa condominial por maioria simples foi considerada válida, conforme previsão estatutária, não configurando alteração da convenção que exigisse quórum qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir questões incapazes de influenciar a decisão. O acerto ou desacerto do acórdão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 323, 435 e 1.022; e CC, arts. 304, 940, 1.333 e 1.351.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n° 622.